Tribunal: TJDFT
Processo: 0726855-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0726855-71.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JEYMISSON MACIEL SANTIAGO PACIENTE: JEYMISSON MACIEL SANTIAGO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por Jeymisson Maciel Santiago, em seu próprio favor. Do que se depreende da petição inicial, pode-se concluir que o impetrante impugna a fixação, pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, do percentual de 50% para progressão de regime em relação ao crime hediondo (homicídio qualificado) em relação ao qual cumpre pena, sustentando que, nos termos da Lei no. 13.964/2019, faria jus à progressão com o cumprimento de 2/5 (dois quintos). É o relatório. Tendo em vista que o habeas corpus foi impetrado pelo próprio paciente, sem fazer acompanhar prova pré-constituída a demonstrar o alegado constrangimento ilegal a que estaria submetido o paciente, nomeio a Defensoria Pública para patrociná-lo nos presentes autos, consoante determina o artigo 215, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, in verbis: Art. 215. O relator poderá, em todos os casos: [...] III - nomear advogado para acompanhar o processamento do feito, se o impetrante não for bacharel em Direito;” Remetam-se, pois, os autos à douta Defensoria Pública, para examinar o pleito deduzido na impetração, colocando-o em termos, com a indicação precisa acerca do que consubstancia os alegados constrangimentos ilegais e quais os atos coatores e as correspondentes autoridades coatoras, bem como instruindo o feito com cópia dos documentos necessários ao exame do pedido. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de agosto de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator